Tribunal: CARF
Processo: 10925.907575/2019-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.907575/2019-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.516 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LATICINIOS SÃO JOÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os
documentos constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez
e certeza do crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo Carneiro Baptista e Miriam
Costa Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.907575/2019-03
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.516 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.907575/2019-03

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 27726.89416.110119.1.2.03-5294,
em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no Exercício 2015 (01.01.2014 a 31.12.2014),
no valor de R$ 82.554,19 (oitenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e dezenove
centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 85), não reconheceu
o direito creditório pretendido formado a partir de estimativas compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores, de forma que não restaram homologadas as compensações.
Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 05/07), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
alega que os documentos acostados demonstram de forma efetiva que a
CSLL mensal (e-fls. 36/50), findou por ser negativa, mas por um lapso
quando enviado o SPED anual da CSLL, esse acabou sendo enviado como
zerado;
(ii)
foi retificada a declaração anual, com base nos dados mensais enviados, de
modo que se obteve a CSLL negativa, conforme se vê do documento de fl.
33, ora anexado;
(iii)
tendo em vista o valor já recolhido de CSLL de R$ 370.668,74, o valor a
recolher é de R$ - 82.554,19.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 22 de maio de 2023, a
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.516 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.907575/2019-03

Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), em Decisão de no 106-
001.085 (e-fls. 90/96), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
cabe à Recorrente demonstrar erro no valor declarado ou nos cálculos
efetuados pela RFB, ou ainda evidenciar inconsistências na motivação da
decisão exarada pela Autoridade Fiscal, apresentando os argumentos e as
provas pertinentes. Se não o fizer, o motivo do indeferimento permanece;
(ii)
deve ser considerado que, no ajuste anual do IRPJ e da CSLL, para efeitos
da apuração do saldo negativo, não cabe mais efetuar a glosa das
estimativas objeto de compensação, ainda que essa não tenha sido
homologada e o processo correspondente esteja pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa, ou o débito esteja em processo de
cobrança;
(iii)
o valor total de R$ 250.550,33 de estimativa compensada objeto dos
PER/DCOMP especificados deve ser considerado na composição do saldo
negativo;
(iv)
embora se admita como comprovadas as compensações das estimativas no
valor de R$ 250.550,33, o montante confirmado é insuficiente para
apuração de saldo negativo no período.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
PER/DCOMP.SALDO NEGATIVO.
Deve ser reconhecido o crédito de saldo negativo na medida da comprovação
inequívoca das parcelas que o compõe.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 13/06/2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
da Decisão no 106-001.085, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 99), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 104/108) por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
houve a comprovação do recolhimento a maior sob a rubrica da CSLL;
(ii)
no regime adotado à época valeu-se da estimativa para proceder com o
recolhimento mensal do IRPJ e da CSLL, com base em percentual da
receita bruta;
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.516 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.907575/2019-03

(iii)
o recolhimento a maior fica demonstrado quando encontramos no extrato
da Escrituração Contável Fiscal (ECF) o importante recolhido por
estimativa no montante de R$ 370.668,74 (trezentos e setenta mil,
seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), valor muito
maior que o efetivamente devido;
(iv)
não pode o Contribuinte ser penalizado com a não devolução do montante
que pagou a maior, pois, tomando por parâmetro o lucro real, houve
recolhido a maior, durante o exercício motivo pelo qual tem um crédito em
seu favor, conforme documentação que acompanha o presente recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 431 e 652 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.516 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.907575/2019-03

Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
13/06/2023 (e-fl. 99), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 12/07/2023 (e-fl.
102), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de saldo negativo de CSLL, apurado no Exercício 2015 (01.01.2014 a 31.12.2014), no valor de
R$ 82.554,19 (oitenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos),
resultante de antecipações a título de estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 85), não reconheceu
o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as estimativas no importe de R$
82.554,10 (oitenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos) “não
restaram confirmadas”. Confira-se:

A Decisão recorrida, por sua vez, reconheceu o valor de R$ 250.550,33
(duzentos e cinquenta mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e três centavos), a título de
estimativas compensadas, nos seguintes termos:
“Entretanto, conforme consta da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e foi
enfatizado pela manifestante, as parcelas de composição do crédito somam R$
370.668,74, conforme se constata pelo seguinte extrato:
[...]

III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.516 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.907575/2019-03

Quanto às estimativas compensadas referentes ao ano-calendário de 2014,
podem ser destacados os dados pertinentes ao processamento da compensação e à
identificação do débito de estimativa de CSLL correspondente:

Diante da força vinculante dos referidos atos destacados, considera-se
confirmada a compensação relativa aos débitos de estimativa, independentemente da
homologação da compensação.
Nessas condições, o valor total de R$ 250.550,33 de estimativa compensada
objeto dos PER/Dcomp especificados deve ser considerado na composição do saldo
negativo.
Registre-se que, além das estimativas compensadas, não há comprovação de
nenhuma outra parcela na composição do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2014”. (e-fls. 92/95, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
glosa das estimativas, no fato de que “o erro cometido pela contribuinte quanto aos dados
informados no PER/Dcomp não impede que a análise do crédito seja feita com base na ECF”.
Pois bem.
Da análise dos autos, em específico da ECF (Registro N660 – Apuração da CSLL
Mensal por Estimativa” (e-fls. 148/149), verifica-se que o valor total de CSLL pago por
estimativas totaliza R$ 370.668,74 e a CSLL apurada em R$ 288.114,55, de forma que o residual
corresponderia ao valor de R$ 82.554,19, ou seja, mesmo valor pleiteado a título de saldo
negativo. Confira-se:

Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.516 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.907575/2019-03

Ademais, a planilha de estimativas compensadas referentes ao ano-calendário de
2014 apresentada na decisão recorrida –a qual totaliza a quantia de R$ 250.550,33 – não inclui as
competências de julho, no valor de R$ 95.337,96 (e-fl. 143) e de novembro, no valor de R$
24.780,45 (e-fl. 148), totalizando assim R$ 120.118,41, justamente o valor desconsiderado pela
decisão recorrida e que, se somado ao valor de R$ 250.550,33 totaliza a importância de R$
370.668,74. Veja-se:

Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.516 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.907575/2019-03

Embora tais elementos não sejam suficientes à formação de juízo conclusivo
quanto à existência do crédito vindicado, configuram um princípio de prova que pode (ou não)
ser confirmado para formação do saldo negativo do período, conforme pontou a decisão
recorrida.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material4,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para verificação das
estimativas, em específico das competências de julho, no valor de R$ 95.337,96 (e-fl. 143) e de
novembro, no valor de R$ 24.780,45 (e-fl. 148), totalizando assim R$ 120.118,41, justamente o
valor desconsiderado pela decisão recorrida.
E, comprovadas as estimativas, elaborar os cálculos de compensação com o débito
informado no PER/DCOMP, verificando-se, inclusive, se esses valores já não foram utilizados,
mesmo que parcialmente, em outras declarações de compensação.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

4 “A verdade material, a qual se contrapõe a verdade formal, consiste em aproximação entre a realidade factual e sua
representação formal. Enquanto a verdade formal rege o processo judicial, onde o magistrado não pode tomar a
frente do processo com ações ex officio de produção de provas em busca da verdade material, o processo
administrativo possui como princípio norteador a verdade material, onde “a autoridade administrativa pode e deve
promover as diligências averiguatórias e probatórias que contribuam para a aproximação com a verdade objetiva ou
material”. (MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro, 5a ed., São Paulo: Dialética, 2010, p. 159)
Fl. 179
DF CARF MF
Original